Tribunal: TJDFT
Processo: 0714174-23.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Estupro de vulnerável. Provas. Desclassificação. Circunstâncias e consequências do crime. Agravante e causa de aumento. Inexistência de bis in idem. Tema 1.215 do STJ. Continuidade delitiva.
1 - As declarações firmes e coesas da vítima -, de que o réu praticou atos libidinosos com ela, quando tinha entre 4 e 5 anos de idade, consistentes em tocar seu corpo e vagina, por baixo da roupa - coerentes e harmônicas com os depoimentos da mãe, da psicóloga e da tia-avó dela, esta última para quem a vítima contou dos abusos logo após acontecerem, são provas suficientes do crime de estuprode vulnerável.
2 - Qualquer ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos, ainda que de forma ligeira, superficial ou mesmo sem contato físico entre a vítima e o agressor, caracteriza o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP).
3 - Nos crimes de estupro de vulnerável, que normalmente acontece às ocultas, o agente aproveita-se do convívio e da confiança que a vítima tem sobre ele para cometer os abusos. É inerente ao tipo penal e não justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime.
4 - Se a vítima, em razão dos atos libidinosos sofridos, mudou o comportamento, se mutilava, tentou suicídio várias vezes, inclusive sendo internada, tem crises de ansiedade e faz tratamento com medicamentos, devem ser valoradas de forma desfavorável as consequências do crime.
5 – Decidiu o e. STJ (tema 1.215) que não há bis in idem em se reconhecer a agravante do art. 61, II, ‘f’, do CP e a causa de aumento do art. 226, II, do CP -- o réu, além de ser avô da vítima, cometeu o crime prevalecendo-se da hospitalidade, eis que se hospedava na casa em que residia a vítima quando vinha a Brasília visitar a mãe dele (bisavó da vítima).
6 – Se a vítima, conquanto tenha relatado que ocorreram vários abusos, detalhou apenas um fato, há de se considerar, em benefício do réu, que somente cometido um crime, afastando-se a continuidade delitiva.
7 - Apelação do réu não provida. Provida, em parte, a do MP.